Tribunal: TJDFT
Processo: 0018090-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA.
1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577/STJ dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ.
2. Descabida a retenção das arras, porquanto o valor pago a título de sinal é incorporado ao saldo devedor do imóvel, deixando de ostentar a característica de garantia do contrato.
3. Trata-se a hipótese de aplicação de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria apelante em contrato de adesão.
4. Apelação conhecida e não provida.